Tribunal: CARF
Processo: 11030.000273/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ART. 18 DA LEI No 10.833/03. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Alterada a redação do art. 18 da Lei no 10.833/03, pela Lei no 11.488/2007, que limitou a aplicação da multa isolada do art. 90 da MP 2.15835 aos casos de não-homologação da compensação, quando comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, deve ser aplicada a retroatividade benigna do art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, para afastar a penalidade imposta àquele que apenas tenha utilizado crédito não passível de compensação por expressa disposição legal, nas hipóteses de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000273/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.023 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ART. 18 DA
LEI No 10.833/03. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
Alterada a redação do art. 18 da Lei no 10.833/03, pela Lei no 11.488/2007, que
limitou a aplicação da multa isolada do art. 90 da MP 2.15835 aos casos de
não-homologação da compensação, quando comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, deve ser aplicada a retroatividade
benigna do art. 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional, para afastar a
penalidade imposta àquele que apenas tenha utilizado crédito não passível de
compensação por expressa disposição legal, nas hipóteses de compensação não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
O presente processo refere-se a auto de infração lavrado em face da contribuinte
recorrente para a exigência de multa de ofício (multa isolada), referente a compensação indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000273/2007-06
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000273/2007-06

declaradas em declaração de compensação, com supostos valores de créditos referentes à
contribuição ao PIS, decorrente de ação judicial, então com base no art. 18 da MP no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
A multa que ora se discute tem por base o processo no 13027.000120/2003-10,
julgado definitivamente em 03/02/2011, por meio do acórdão no 3102.000.890, que negou
provimento ao direito creditório pleiteado.
Inconformada a recorrente protocolou impugnação onde, em apertada síntese,
alegou a inexistência de vedação de compensação de créditos de PIS com débitos de natureza
diversa, que em matéria de compensação aplica-se a lei vigente no momento do encontro de
contas, cita precedentes jurisprudenciais, se impõe contra a lavratura da multa isolada no caso
em comento, fala sobre a derrogação do art. 18 da Lei no 10.833/03, discorre sobre a necessidade
da retroatividade benéfica, insiste em não ter ocorrido descumprimento de obrigação acessória.
A decisão guerreada negou provimento à impugnação da recorrente, recebendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/1 1 /2003 a 31 / 1 2/2003
ASSERTIVAS. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Compete privativamente ao Poder Judiciário apreciar questões que envolvam eventuais
afrontas a princípios constitucionais.
ASSERTIVA. REQUERIMENTO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não comprovada a violação das disposições contidas nos arts. 10 e 59 do Decreto n°
70.235. de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento formalizado por meio
de auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
LANÇAMENTO.
À luz do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, com suas alterações, deve haver imposição
de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensações
indevidamente processadas.
Lançamento Procedente
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs o recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em impugnação, requerendo ao final o
provimento de seu apelo.
É o relatório.
Voto
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000273/2007-06

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
I – Preliminarmente
Pois bem. Quanto às questões relacionadas à (in)constitucionalidade de leis
trazidas pela recorrente em suas peças de defesa, cumpre esclarecer que por disposição expressa
da Súmula CARF no 2, tais matérias não de competência deste E. Conselho, razão pela qual não
serão objeto de deliberação.
II – Mérito
Quanto ao mérito, considerando que no presente processo não há qualquer
menção de que tenha ocorrido o cometimento por parte da recorrente, quando da realização de
compensação, de fraude, dolo ou simulação, no que diz respeito à existência do crédito pleiteado,
entendo que assiste razão às alegações trazidas pela peças de defesa.
Para tanto, sirvo-me das lições trazidas pelo I. Conselheiro Robson José Bayerl,
impressas no acórdão no 3401-004.429, abaixo transcritas:
Segundo o art. 144, caput, do Código Tributário Nacional, “o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”, prestigiando
o princípio tempus regit actum. Todavia, essa norma comporta exceção,
taxativamente prevista no art. 106, II, “a” do mesmo diploma, ao dispor que a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, deixe de defini-lo como infração.
Pois bem, no caso vertente, a autoridade fiscal exigiu a multa pela compensação
indevida lastreada no art. 18, caput, da Lei no 10.833/03 (efl. 11), que, à época
dos fatos imponíveis, estabelecia o seguinte:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e
aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível
de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza
não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Note-se que os pedidos de compensação foram protocolados entre 23/09/2003 e
15/01/2004 (efl. 8) (NO PRESENTE CASO AS DCOMPs SÃO DE 01/10/2002 E
17/09/2003), sendo o despacho decisório de indeferimento da compensação
lavrado em 11/02/2004 (efls. 13/15) (NO PRESENTE CASO 28/07/2006),
enquanto que a figura da “compensação não declarada” e os efeitos a ela
inerentes foram introduzidos no sistema pela Lei no 11.051/2004, de 29/12/2004
(DOU de 30/12/2004), de modo que é inconteste tratar-se, na espécie, de
compensação não homologada.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000273/2007-06

Entretanto, a redação do dispositivo foi alvo de várias alterações, inclusive por
ocasião da autuação, formalizada em 31/01/2006 (efl. 50), como segue:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão da não homologação de compensação declarada pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nosarts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de
1964.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida Provisória no
351, de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela
Medida Provisória no 472, de 2009)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de nãohomologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)”
Como se extrai da redação hodiernamente vigente, dada pela Lei no
11.488/2007, o lançamento de ofício mencionado no art. 90 da MP 2.15835
aplica-se tão somente para exigência da multa isolada quando a não
homologação da compensação originar-se de falsidade comprovada da
declaração apresentada, ou, ainda, nas hipóteses de compensação não declarada,
ex vi do art. art. 18, § 4o da Lei no 10.833/03, hipóteses que não albergam a
situação ora tratada.
Por outro lado, a Lei no 12.249/2010 reinstituiu a multa decorrente de
compensação não homologada, o que torna necessário o exame dos efeitos da
sucessão de leis no tempo.
Como visto, já a Lei no 11.051/2004, ao modificar a redação do art. 18 da Lei no
10.833/03, circunscrevera a multa ali prevista à “nãohomologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502,
de 30 de novembro de 1964”, extensível às hipóteses de compensação não
declarada(§ 4o), o que, por força do art. 106, II, “a” do Código Tributário
Nacional, excluiria a sua inflição ao caso vertente, onde não foi relatada a
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio (71 a 73 da Lei no 4.502/64) e não
se cuida de compensação não declarada, mas simplesmente indevida.
Portanto, com o advento da mencionada Lei no 11.051/2004, a não
homologação da compensação deixou de ser conduta punível com multa,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.023 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000273/2007-06

quadro jurídico esse que só veio a se reestruturar com a publicação da Lei no
12.249/2010, que, modificando o art. 74 da Lei no 9.430/96, voltou a
caracterizar a não homologação da compensação como infração administrativa
sujeita a penalidade, o que acarretou um hiato jurídico entre mencionados
diplomas.
A reintrodução da norma administrativa-penal, porém, não permite considerar a
repristinação da redação original do art. 18 da Lei no 10.833/03, por vedação do
art. 2o, § 3odo DecretoLei no 4.657/42, e tampouco admite a sua retroatividade,
em função do disposto no art. 5o, XL, da CF/88, de modo que, em uma
interpretação sistemática, a multa do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, na redação
dada pela Lei no 12.249/2010, somente é aplicável às declarações de
compensação não homologadas transmitidas ou protocoladas a partir de então, o
que não é o caso dos autos.
Desse modo, não havendo informação que o recorrente à época tenha obrado
mediante falsidade para implementação da compensação, ou mesmo que se
cuide de compensação não declarada, temse que houve descaracterização da
conduta de promover o encontro de contas com crédito não passível de
compensação, por vedação em lei, como infração administrativa sujeita a multa,
razão porque deve ser aplicada a retroatividade benigna estatuída no art. 106, II,
“a” do CTN.
Destarte, considerando que no presente processo não há menção de cometimento
de ilícito por parte da recorrente quanto da realização das compensações não homologadas,
entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecia em seu favor, afastando-se, por
consequência, a aplicação da multa isolada.
III – Conclusão
Por todo a acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe
parcial provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital